Tribunal: TJSP
Processo: 1052196-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Perícia que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Alegações da apelante que não abalam a higidez da prova técnica – Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício acidentário – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000832669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052196-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEILTON SILVA DE JESUS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052196-04.2019.8.26.0053 - Voto no 17467
2
VOTO No 17467
Apelação: 1052196-04.2019.8.26.0053
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Aleilton Silva de Jesus
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
Perícia que concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa
Alegações da
apelante que não abalam a higidez da prova técnica Não
preenchimento dos requisitos para a concessão do
benefício acidentário
Sentença de improcedência
mantida Recurso de apelação não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 119/121, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões alega, em síntese, que o laudo pericial
deixou de ponderar quanto ao trabalho exercido como fator agravante das lesões
diagnosticadas. Aduz que requereu esclarecimentos ao perito, que não foram
respondidos. Insiste que é portador de limitações devido à dor e redução da
mobilidade, o que prejudica sua produtividade e impede de competir em igualdade
de condições no mercado de trabalho. Por tais razões, requer o provimento do
recurso para reformar a sentença e conceder o benefício pleiteado.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alegou, em razão do exercício de suas atividades laborativas em tarefas que exigiam
força física, adoção de posições viciosas e antiergonômicas, realizadas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052196-04.2019.8.26.0053 - Voto no 17467
3
movimentos repetitivos e com sobrecarga, destacando a empresa Art Printer
Gráficos Ltda, onde exerceu a função de oficial de cortador, no período de
01/08/1995 a 23/03/2009 e a empresa Integraf Indústria Gráfica Ltda., na função de
cortador, no período de 12/08/2009 a 02/07/2017, veio a ser acometido de
moléstias ocupacionais na coluna lombar, cervical e dorsal, LER no ombro e braço
direito, bem como limitação nos quadris, que implicam em redução da capacidade
laborativa, pelo que requer a concessão do benefício cabível.
Não houve emissão de CAT e nem concessão de
benefícios por incapacidade.
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 63/72).
Ao exame físico do sistema locomotor (membros
superiores e inferiores e coluna vertebral), o experto não constatou nenhuma lesão
no tegumento cutâneo. Observou regular alinhamento e ausência de atrofia
muscular, edema, processos varicosos, encurtamento ou sinais flogísticos. À
mobilização ativa e passiva, não mostrou limitação de movimentos em todos as
articulações, em especial, nos ombros, punhos e quadris. Os pulsos arteriais
estavam normais à palpação e à percussão dos tendões, naturais os reflexos
motores e sensitivos, assim como preservadas a força muscular voluntária e a
capacidade de preensão e manipulação de objetos com as mãos. A marcha estava
conservada, não necessitando de apoio para vestir-se/despir-se, andar ou ao
equilíbrio de permanecer em pé.
Em relação à coluna vertebral, o experto não
constatou nenhum desvio patológico significativo, e à mobilização ativa e passiva,
notou que estavam preservados os movimentos articulares de flexão, extensão,
rotação e de lateralidade em todos os segmentos, em particular, no cervical
(pescoço) e lombar. À palpação, não se verificou contratura anormal da
musculatura paravertebral e as manobras semiológicas estavam ausentes ou
negativas à pesquisa clínica de comprometimento ou compressão dos filamentos
espinhais radiculares aí emergentes (não indicativas de lesão radicular nervosa).
Explicou o perito que em relação ao aparelho
locomotor o exame clínico e as provas dos autos não evidenciaram nenhum sinal
clínico de comprometimento físico-funcional.
O autor apresentou parecer divergente elaborado por
sua assistente técnica (fls. 49/62).
A perita assistente fisioterapeuta afirmou que existe
“incapacidade parcial e permanente para realização de atividades laborativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052196-04.2019.8.26.0053 - Voto no 17467
4
habituais, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente 50%”.
Em manifestação ao laudo da perita assistente, o
experto afirmou que o exame clínico não constatou nenhum comprometimento
fisiológico-funcional em seu sistema musculoesquelético e/ou locomotor, assim
como não há eventual período de acalmia ou mesmo incapacidade permanente.
Acrescentou, ainda, que a corroborar a ausência de
incapacidade, não houve comprovação nos autos de que o obreiro tenha percebido
benefício do INSS, nem mudança de função na empregadora, além de que a perícia
realizada no DETRAN não assinalou nenhuma restrição na sua CNH no último exame
clínico realizado em 29/01/2015, uma vez que o considerou apto à direção de
veículos até 20/01/2020.
Concluiu o especialista que o autor não é portador de
incapacidade laborativa.
O pedido foi, ao final, julgado improcedente, com
amparo no laudo pericial oficial.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo da parte autora, a
decisão há de ser mantida.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, na linha do consignado na r. sentença, o laudo
colacionado aos autos é bastante claro e, ao contrário do argumentado, não foi
incompleto ou equivocado, respondeu aos quesitos formulados e não restou
isolado no contexto probatório, pois, concluiu de forma objetiva e fundamentada
que não se constatou nenhum sinal clínico de comprometimento físico-funcional.
E, muito embora o juiz não esteja adstrito ao laudo
pericial, no caso em tela, a prova técnica analisou de forma satisfatória o quadro
clínico do obreiro, mostrando-se suficiente para o deslinde da controvérsia e, em
que pese os argumentos trazidos pelo segurado, não há nos autos elementos
capazes de infirmar a conclusão oficial, a qual deve prevalecer.
Desse modo, em que pese o teor do parecer
divergente da assistente técnica do obreiro, que concluiu pela redução da
capacidade laborativa de forma parcial e permanente, é recomendável, no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052196-04.2019.8.26.0053 - Voto no 17467
5
caso, o acolhimento do resultado trazido no laudo oficial, porquanto foi
confeccionado por profissional de confiança do Juízo, equidistante das partes e
desinteressado no deslinde da controvérsia.
Ademais, importante consignar que o profissional de
fisioterapia, por não ter especialidade na área médica, não detém capacidade
técnica para diagnosticar doenças, por lhe falecer habilitação legal a tanto;
portanto, deve prevalecer a conclusão do perito nomeado nos autos, que foi
categórico em afirmar que o obreiro não apresenta nenhuma limitação a ensejar a
concessão de benefício.
Portanto, ausente a incapacidade laborativa, não há
que se falar em concessão de qualquer benefício.
Por fim, não é demais salientar que o pressuposto para
o reconhecimento do direito ao benefício acidentário é a incapacidade permanente
ou temporária e a prova de que ela resultou do trabalho. Em infortunística o que se
repara, em forma de prestações mensais, é a incapacidade definitiva resultante do
acidente ou da doença profissional e não o fato em si mesmo considerado.
Do exposto, não é demais ressaltar que, no sentido do
que ora se decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do
art. 543-C, do CPC/73:
“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO
NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO
DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE
LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO
PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. TRIBUNAL ENTENDEU PELA AUSÊNCIA
DE INCAPACIDADE LABORAL.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.108.298/RJ,
(Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 6/8/2010),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou
entendimento no sentido de que "o auxílio-acidente visa
indenizar e compensar o segurado que não possui plena
capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido,
não bastando, portanto, apenas a comprovação de um
dano à saúde do segurado, quando o comprometimento
da sua capacidade laborativa não se mostre configurado".
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de
origem posicionou-se no mesmo sentido da jurisprudência
desta Corte, e, ainda, concluiu pela impossibilidade de
concessão
do
auxílio-acidente
pela
ausência
de
incapacidade laborativa. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1398972 / SP, Relator Ministro HUMBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1052196-04.2019.8.26.0053 - Voto no 17467
6
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ: 25/03/2014, DJe
31/03/2014) (negritei)
Destarte,
deve
ser
mantida
a
sentença
de
improcedência do pedido inicial, porquanto ausente se encontra a incapacidade
para o exercício laboral.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator